Tribunal: TJMT
Processo: 1030374-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCA REGISTRADA NO INPI. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO EM ANÚNCIOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por D.F. de Oliveira Indústria e Comércio de Big Bag's e Sacarias Ltda. - EPP visando à reforma de decisão que, nos autos da ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, indeferiu o pleito liminar de suspensão do uso indevido da marca "CochoBag". A agravante, titular do registro da marca junto ao INPI, sustenta que a agravada, LLEV Lar e Construção Ltda., utiliza indevidamente a marca em anúncios veiculados na plataforma Mercado Livre, configurando concorrência desleal e prejuízo irreparável à sua reputação e negócios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida;
(ii) determinar se o uso da marca registrada "CochoBag" pela agravada configura violação dos direitos de propriedade industrial e concorrência desleal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A titularidade da marca "CochoBag" registrada no INPI confere à agravante proteção contra exploração indevida por terceiros, nos termos do art. 129 da Lei no 9.279/96.
4. A utilização da marca pela agravada, evidenciada pelos anúncios anexados aos autos, caracteriza violação dos direitos de propriedade industrial e concorrência desleal, uma vez que gera confusão no mercado, prejudicando a reputação e os negócios da agravante.
5. O perigo de dano decorre do agravamento da lesão à imagem e credibilidade da agravante enquanto persiste o uso indevido da marca, com impacto potencialmente irreversível sobre sua posição de mercado.
6. A medida é reversível, pois a suspensão do uso da marca pela agravada pode ser revertida caso se conclua, ao final, pela improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O registro de marca junto ao INPI confere ao titular o direito exclusivo de uso e proteção contra exploração indevida por terceiros.
2. O uso indevido de marca registrada configura violação dos direitos de propriedade industrial e concorrência desleal, especialmente quando causa confusão no mercado e prejuízos à reputação do titular.
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e reversibilidade da medida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.279/96, art. 129.
Jurisprudência relevante citada:
· TJ-MG, AI no 10000160657334001, Rel. Luiz Carlos Gomes da Mata, Julgado em 16.03.2017.
· TJ-SP, AI no 21276730520248260000, Rel. J.B. Paula Lima, Julgado em 09.07.2024.
· TJ-PR, AI no 0029949-24.2018.8.16.0000, Rel. Juíza Luciane Bortoleto, Julgado em 14.08.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030374-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.754.437/0001-98 (AGRAVANTE), LLEV LAR E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.753.268/0001-10 (AGRAVADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (AGRAVADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), GUSTAVO BOVI GONCALVES - CPF: 256.223.758-78 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCA REGISTRADA NO INPI. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO EM ANÚNCIOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por D.F. de Oliveira Indústria e Comércio de Big Bag's e Sacarias Ltda. - EPP visando à reforma de decisão que, nos autos da ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, indeferiu o pleito liminar de suspensão do uso indevido da marca "CochoBag". A agravante, titular do registro da marca junto ao INPI, sustenta que a agravada, LLEV Lar e Construção Ltda., utiliza indevidamente a marca em anúncios veiculados na plataforma Mercado Livre, configurando concorrência desleal e prejuízo irreparável à sua reputação e negócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida;
(ii) determinar se o uso da marca registrada "CochoBag" pela agravada configura violação dos direitos de propriedade industrial e concorrência desleal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A titularidade da marca "CochoBag" registrada no INPI confere à agravante proteção contra exploração indevida por terceiros, nos termos do art. 129 da Lei no 9.279/96.

4.

A utilização da marca pela agravada, evidenciada pelos anúncios anexados aos autos, caracteriza violação dos direitos de propriedade industrial e concorrência desleal, uma vez que gera confusão no mercado, prejudicando a reputação e os negócios da agravante.

5.

O perigo de dano decorre do agravamento da lesão à imagem e credibilidade da agravante enquanto persiste o uso indevido da marca, com impacto potencialmente irreversível sobre sua posição de mercado.

6.

A medida é reversível, pois a suspensão do uso da marca pela agravada pode ser revertida caso se conclua, ao final, pela improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O registro de marca junto ao INPI confere ao titular o direito exclusivo de uso e proteção contra exploração indevida por terceiros.

2.

O uso indevido de marca registrada configura violação dos direitos de propriedade industrial e concorrência desleal, especialmente quando causa confusão no mercado e prejuízos à reputação do titular.

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 9.279/96, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MG, AI no 10000160657334001, Rel. Luiz Carlos Gomes da Mata, Julgado em 16.03.2017.

·

TJ-SP, AI no 21276730520248260000, Rel. J.B. Paula Lima, Julgado em 09.07.2024.

·

TJ-PR, AI no 0029949-24.2018.8.16.0000, Rel. Juíza Luciane Bortoleto, Julgado em 14.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Abstenção de Uso de Marca c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 1024897-49.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
EBAZAR.COM.BR. LTDA e LLEV LAR E CONSTRUCAO LTDA.
, indeferiu a tutela de urgência.

Para tanto, a agravante, titular da marca registrada "CochoBag", alega que a agravada, LLEV LAR E CONSTRUÇÃO LTDA, utiliza indevidamente a referida marca em anúncios de produtos comercializados pela plataforma Mercado Livre, o que configuraria concorrência desleal e prejuízo irreparável à sua reputação e negócios.

Requer a reforma da decisão para que a agravada seja impedida de continuar utilizando a marca "CochoBag" e que a plataforma Mercado Livre seja notificada para remover os anúncios irregulares.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 256642175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto, ou não, da decisão que
indeferiu a tutela de urgência de abstenção do uso da marca da agravante.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Da análise dos autos,
verifica-se que a agravante demonstrou, por meio de documentação robusta, que é titular do registro da marca "CochoBag" junto ao INPI, o que lhe confere exclusividade de uso e proteção legal contra qualquer forma de exploração indevida por terceiros, conforme previsto no art. 129 da Lei no 9.279/96.

Assim, a utilização da marca pela agravada, evidenciada pelos anúncios e provas anexados aos autos, configura violação dos direitos de propriedade industrial, além de concorrência desleal, gerando confusão no mercado e prejuízos à reputação e ao prestígio da agravante.

A permanência dessa conduta acarreta não apenas dano imediato, mas também um impacto contínuo e potencialmente irreversível à imagem da marca e à credibilidade da empresa agravante.

O perigo de dano, neste caso, está amplamente evidenciado pela possibilidade de agravamento da situação enquanto o processo tramita. A exposição prolongada à apropriação indevida da marca por terceiros pode resultar em perdas irreparáveis, dificultando a plena reparação ao final do litígio.

Mostra-se prudente, portanto, a concessão da tutela de urgência para resguardar os direitos da agravante e evitar que a violação continue prejudicando sua posição no mercado.

A suspensão do uso da marca pela agravada é medida indispensável para assegurar a efetividade do processo e prevenir danos adicionais à agravante, preservando a integridade dos direitos que lhe são garantidos pela legislação vigente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - USO INDEVIDO DO NOME/MARCA - MARCA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INPI - USO INDEVIDO POR TERCEIRO - PRESENÇA DOS REQUISITOS ARTIGO 300 DO CPC - LIMINAR DE ABSTENÇÃO DO USO DO NOME/MARCA DEFERIDA. -
Comprovada a probabilidade do direito frente ao registro da marca junto ao INPI, bem como, comprovada a possibilidade do uso indevido da marca gerar prejuízo ao bom nome da empresa, impõe-se a concessão da tutela de urgência para impedir, de imediato, o uso indevido do nome pela parte Agravada.
(TJ-MG - AI: 10000160657334001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 16/03/2017, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. Competência da Justiça Estadual. A presente demanda não versa sobre nulidade de registro de marca e o INPI não figura como parte. A discussão limita-se ao uso indevido de marca registrada junto ao INPI e, por consequência, concorrência desleal. Tema 950 do STJ. Competência territorial. Aplicação do art. 53, inc. V, do CPC. Autor que tem a faculdade de ajuizar a demanda no foro do seu domicílio ou do local do fato. Jurisprudência.
Tutela de urgência. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da titularidade das marcas nominativa e mista, registradas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, ao passo que existe, pelo emprego de termos idênticos, OBJETIVO, a possibilidade de que o consumidor médio acredite sejam empresas do mesmo grupo econômico, a configurar o perigo de dano exigido para a concessão da tutela antecipada recursal requerida.
Recurso desprovido
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21276730520248260000 São Paulo, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU A TUTELA PROVISÓRIA, POR ENTENDER NÃO ESTAR SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO. SIMILITUDE ENTRE AS MARCAS QUE CARACTERIZA POSSÍVEL CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA PELO REGISTRO DA MARCA NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. PERIGO DE DANO CONSISTENTE NA POSSIBILIDADE DE MÁCULA À REPUTAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 18a C.Cível - 0029949-24.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juíza Luciane Bortoleto - J. 14.08.2019) (TJ-PR - AI: 00299492420188160000 PR 0029949-24.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 14/08/2019, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2019)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para

conceder a tutela de urgência pleiteada, impondo-se às agravadas a abstenção do uso da marca "CochoBag" em qualquer meio de divulgação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025